Tribunal: STF
Processo: RE 84228
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-19
Data de publicação: 1976-10-19

Ementa:
FILIAÇÃO ILEGITIMA. AÇÃO PROPOSTA COM BASE NO ART. 4. DA LEI 883, DE
21.10.1949. O RECURSO CABIVEL CONTRA A SENTENÇA, QUE, COM BASE NO
ART. 4. DA CITADA LEI, RECONHECE A PATERNIDADE PARA EFEITO DE
PRESTAÇÃO ALIMENTAR, ERA MESMO QUANDO VIGENTE O CPC/39, A APELAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.